Tribunal: TJBA
Processo: 8107377-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107377-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: LUCAS PASCOAL MAIA SANTOS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL Apelado: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS INTIMAÇÕES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETORNO NEGATIVO DO AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO INFORMADO PELA PRÓPRIA PARTE. DEVER PROCESSUAL DE MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INÉRCIA REITERADA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA POBREZA. EXTINÇÃO PROCESSUAL LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, I, do Código de Processo Civil, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a intimação enviada ao endereço informado pela própria parte quando o aviso de recebimento retorna negativo; e (ii) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente extinção do processo foram adequados diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência e da reiterada inércia da parte. III. Razões de decidir 3. Compete à parte informar corretamente seu endereço e comunicar eventual alteração ao juízo, sendo consideradas válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, ainda que o aviso de recebimento retorne negativo, conforme dever processual previsto no art. 77, V, do CPC e princípio da cooperação processual. 4. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem indícios em sentido contrário ou quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar documentos mínimos que permitam aferir sua condição econômica. 5. No caso concreto, o requerente foi reiteradamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e, posteriormente, para recolher as custas processuais, permanecendo inerte ao longo da tramitação do processo, circunstância que autoriza o indeferimento do benefício e legitima a extinção da demanda. 6. A ausência de cooperação processual e o descumprimento reiterado de determinações judiciais afastam a presunção decorrente da simples declaração de pobreza e impedem o prosseguimento regular da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado pela própria parte, ainda que o aviso de recebimento retorne negativo, quando não houver comunicação prévia de alteração do domicílio processual. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando a parte permanece inerte diante de sucessivas determinações judiciais para comprovação de sua condição econômica". _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 101, §1º; 274, parágrafo único; 290; 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.314096-6/001, Rel. Des. Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), 5º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 01.12.2025, publ. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8107377-36.2024.8.05.0001, sendo Apelante Lucas Pascoal Maia Santos e Apelado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator